Tribunal: STF
Processo: HC 236428
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LARYSSA BIANCA FAVRE PAES BARRETO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO proferido no julgamento do HC n. 0000020- 19.2023.8.17.9901.



    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e, em 4/2/2023, o Juízo do Plantão Judiciário de Primeiro Grau - Sede Olinda/PE converteu a custódia em preventiva, mesma ocasião em que indeferiu pedido de substituição da segregação por prisão domiciliar (fls. 37/39).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem aduzindo que não foram observados os requisitos para a decretação da prisão cautelar (art. 312 do CPP), além do cabimento da prisão domiciliar.



    Todavia, em 28/7/2023, a Terceira Câmara Criminal - Recife do TJPE denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 14/24, que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL CONCRETA DA PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, DE PER SI, NÃO JUSTIFICAM A CONCESSÃO DA ORDEM. SÚMULA 86 DO TJPE. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO DA PACIENTE E DA INSUFICIÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO MÉDICO OFERECIDO NO ÂMBITO DA UNIDADE PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.’ (fl. 150).



    No presente writ a defesa suscita a inidoneidade da fundamentação evocada para decretar a prisão preventiva. 



    Assevera que os policiais envolvidos na prisão em flagrante incidiram em violação de domicílio ao adentrar, sem autorização, na residência da paciente.



    Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para declarar a nulidade da ação policial alegadamente inidônea e absolver a paciente. É o relatório.



    Decido.



    A ação deve ser liminarmente indeferida.



    É inviável o exame, neste habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, da alegação de flagrante constrangimento ilegal relativa à carência de fundamentação do decreto prisional, pois a defesa não logrou êxito em transcrever a motivação que levou o Magistrado de Primeiro grau a converter, em audiência de custódia, a prisão em flagrante em prisão preventiva da agente. 



    lém disso, não consta do acórdão combatido a transcrição integral do decreto prisional.



    Evidencia-se, portanto, a deficiência na instrução do writ. A propósito:



    [...]



    Por outro lado, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta nulidade das buscas realizadas pela polícia, o que impede o conhecimento da matéria por esta Corte superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. Nesse sentido:



    [...]



    Com essas considerações, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 5).



    Busca-se:



    “a-) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA da Paciente LARYSSA BIANCA FAVRE PAES BARRETO até o julgamento de mérito do presente writ, determinando-se ainda, a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b-) no MÉRITO, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem para reconhecer a NULIDADE DA PROVA decorrente da conduta ilícita prática pelos agentes policiais em razão da invasão de domicílio sem a devida comprovação válida estatal e, consequentemente, seja a Paciente ABSOLVIDA, por ser de direito. 



    c-) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator